Tribunal: CARF
Processo: 10073.720809/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720809/2011-12
ACÓRDÃO
3002-003.651 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DU PONT DO BRASIL S.A (CORTEVA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 03/07/2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O acórdão da DRJ enfrentou todas as alegações de defesa essenciais ao
deslinde do litígio, de modo que não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa apta a declarar a nulidade da decisão administrativa
correspondente.

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 03/07/2007
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE.
A denúncia espontânea alcança as penalidades de natureza administrativa
decorrentes de retificações de informações prestadas nas Declarações de
Importação. Ocorre que no presente caso, o pedido de retificação não foi
devidamente instruído com a documentação necessária para realizar a
correção solicitada, de modo que não é possível considerar ter havido
denúncia espontânea e, logo, as multas devem ser mantidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.651 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720809/2011-12
2

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Adriano Monte Pessoa.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-086.579 que
julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada em face do auto de infração lavrado
para a cobrança de multa no valor de R$ 37.508,26.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando,
preliminarmente: 1) nulidade do MPF; 2) Preterimento do direito de defesa; 3) No mérito,
sustentou pela impossibilidade de aplicação de multas substitutivas por suposto perdimento no
valor de 50% do imposto devido; 4) não cabimento da pena de perdimento, diante da ocorrência
da denúncia espontânea; 5) inaplicabilidade da multa de 1% do valor aduaneiro; 6)
inaplicabilidade da multa por suposta não apresentação de resposta no prazo fixado na intimação;
7) bis in idem na aplicação cumulativa de penalidades; 8) caráter confiscatório das multas
aplicadas; 9) indubio pro reu, nos termos do art. 112 do CTN.
Em julgamento, acordaram os membros da 12a Turma da DRJ/SPO, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 04/05/2007 a 30/08/2007
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa, conforme o disposto no art. 2o da Portaria
RFB no 2.724 de setembro de 2017
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.651 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720809/2011-12
3
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário sustentando pela nulidade
do acórdão, ora combatido, que não teria analisado todos os pontos suscitados em sede de
Impugnação e, no mais, reiterou os argumentos apresentados em sede de impugnação.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora

Preliminar
Preliminarmente, a Recorrente aduz que a decisão, ora recorrida, estaria eivada de
nulidade, posto que não teria apreciado todos os fundamentos apresentados que seriam
“imprescindíveis ao deslinde da discussão”, nestes termos:

Informa que a falta de motivação de decisões, violaria o princípio do devido
processo legal e da ampla defesa.

É o que passo a analisar.

Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.651 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720809/2011-12
4
Dispõe o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.

No presente caso, a Recorrente aborda sobre a inaplicabilidade da Multa
Substitutiva da pena de perdimento, da Multa de 50% do Imposto de Importação, da multa por
erro na quantificação na medida estatística e da Multa do não atendimento à intimação.

Visando analisar se houve cerceamento de defesa entendo cabível destacar
o trecho do r. acórdão que trata do tema “multas”, vejamos:

“Seguem as alegações de que as multas lançadas no auto de infração seriam inaplicáveis,
devido ao fato que para as infrações constatadas houve denúncia espontânea. Tal
alegação, considerando tudo que consta deste processo, onde firmamos entendimento
de que não houve denúncia espontânea relativa às mercadorias que constavam dos
processos
de
retificação
10711.003872/2007-41
e
10711.007596/2007-91
é
improcedente.
Não há de se falar em inaplicabilidade das multas, uma vez que não realizadas as
retificações solicitadas à fiscalização, por responsabilidade exclusiva da impugnante, as
mercadorias referentes aos processos de retificação 10711.003872/2007-41 e
10711.007596/2007-91 encontravam-se irregulares, sendo então cabíveis as multas.
Some-se a este fato que o disposto no parágrafo 2o do artigo 102 do Decreto Lei 37/66
veda a denúncia espontânea em relação a mercadorias sujeitas à pena de perdimento,
que é o caso das mercadorias que entraram no estabelecimento da impugnante e não
foram informadas.
Sobre a aplicação das multas, entendo que a única que não é cabível é a segunda multa
por não atendimento à fiscalização (intimação 040/2011), uma vez que esta refere-se ao
mesmo fato e tem o mesmo conteúdo da primeira (intimação 010/2011). Assim, em
relação à multa por não atendimento à intimação, desconsideraríamos a segunda
multa.
Cabe observar que as alegações da impugnante sobre a inaplicabilidade da multa pelo não
de atendimento da intimação, além de ser fundamentada pela denúncia espontânea,
também se ampara no argumento que os prazos concedidos nas mesmas foram exíguos e
que por não há previsão legal dos mesmos, cabendo ao caso o disposto no artigo 22 da lei.
Tal alegação ao nosso ver, não é verdadeira, uma vez que o prazo não foi exíguo conforme
análises já realizada neste voto, e ao contrário do que afirma a impugnante, o prazo para
o atendimento à intimação se enquadra no disposto no artigo 18, parágrafo 5o do Decreto
6759/2009 que prevê a obrigação do interveniente aduaneiro fiscalizado guardar os
documentos relativos a operações que executar pelo prazo de 05 (cinco) anos e apresenta-
los à autoridade aduaneira na forma e no prazo estabelecido pela RFB. Tal dispositivo legal
deixa claro que para os casos onde a legislação específica não estabeleça prazos, pode a
fiscalização estabelece-los para o cumprimento de exigências pelo fiscalizado.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.651 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720809/2011-12
5
Sobre a alegação de multiplicidade das penalidades lançadas, “bis in iden”, entendo que se
trata de alegação que procede somente para multa por não atendimento à intimação,
onde foram lançadas duas multas, sendo a segunda referente a uma intimação de mesmo
teor da primeira. Já para as demais multas entendo que tal alegação é improcedente, uma
vez que para cada multa corresponde um fato gerador.”

Pela leitura do trecho acima destacado é possível identificar que houve
manifestação expressa quanto às multas relativas à pena de perdimento e da multa pelo não
atendimento à fiscalização. Acerca das multas de 50% do Imposto de Importação e da multa por
erro na quantificação na medida estatística, o acórdão informa que devem ser aplicadas ao caso,
tendo em vista que não houve a denúncia espontânea relativamente as mercadorias que
constavam nos processos de retificação.
Pelo exposto, entendo que não merece prosperar a preliminar de nulidade, tendo
em vista a inexistência do cerceamento do direito de defesa, posto que o acórdão recorrido
analisou todos os argumentos da defesa.

Mérito

-
Denúncia espontânea

A Recorrente sustenta que teria havido a denúncia espontânea, quando da
apresentação dos pedidos de retificação.
O acórdão, ora combatido, entendeu que um pedido de retificação só poderia ser
reconhecido como uma denúncia espontânea com a realização da retificação da declaração de
importação pelo fisco ao final do procedimento, conforme consta nos argumentos abaixo
destacados:

“Dito isto, entendemos que a princípio um pedido de retificação pode iniciar um
procedimento de denúncia espontânea, visando sanar/regularizar uma pendência do
importador perante ao fisco. Logo há de se considerar que um pedido de retificação só
pode ser reconhecido como uma denúncia espontânea se realizado por completo, com a
realização da retificação da declaração de importação pelo fisco ao final do procedimento.
Um procedimento incompleto de retificação, como os observados nos processos
10711.003872/2007-41, 10711.007596/2007-91 e 10711.005829/2007-11, onde por
motivos de falta de documentos ou descumprimento da legislação de regência sobre o
assunto infrigido, que não resulte na retificação da declaração de importação pelo fisco,
não pode ser considerado como uma denúncia espontânea, uma vez que não regularizou
a infração.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.651 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720809/2011-12
6
Para os processos 10711.003872/2007-41, 10711.007596/2007-91, observamos que
embora tenha havido o recolhimento de impostos, houve exigência de documentos fiscais,
livros contábeis e nota fiscal de entrada. Nenhum destes documentos foram
apresentados para instrução dos pedidos de retificação, mesmo após intimação da RFB.

Estando a nota fiscal de entrada prevista como documento hábil para a retificação de
declarações de importação, entendo, que o indeferimento do pleito de retificação nestes
processos foi correto, e assim não tendo sido realizada a retificação da declaração de
importação, não há de ser considerar que foi efetivado o procedimento, assim como
realizada a denúncia espontânea.
Por outro lado, no processo 10711.005829/2007-11 , observamos que houve o pagamento
de impostos, apresentação de nota fiscal de entrada, além de outros documentos que ao
nosso ver obedecem o disposto no artigo 45 da IN RFB 680/2006, e mesmo tendo a
fiscalização da DRF Juiz de Fora, entendido que para este processo não poderia ser feita a
retificação, indeferindo o pedido, entendo que no caso deste processo referente à DI
07/1113273-3 podemos considerar que houve denúncia espontânea, pois ao nosso ver
poderia ser deferido o pedido de retificação. O motivo do indeferimento do pedido de
retificação deste processo seria a não apresentação de livros fiscais, que não são exigíveis
no referido artigo 45.
Logo consideramos a vista dos documentos que constam deste processo, mesmo sem a
retificação da declaração de importação, que no mesmo houve a denúncia espontânea.
Diante do exposto, é nosso entendimento que podemos considerar que houve denúncia
espontânea para o pedido de retificação referente ao processo processo
10711.005829/2007-11 , e que não houve pedido de retificação em relação aos
processos processos 10711.003872/2007-41, 10711.007596/2007-91.”

É o que passo a analisar.
Dispõe o Código Tributário Nacional, em seu artigo 138, que a responsabilidade é
excluída pelo pagamento do valor devido, desde que realizado antes do início de qualquer
procedimento de fiscalização relacionado com o caso, vejamos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

A redação mais recente do § 2o, do Art. 102, do Decreto-Lei no 37/66 determinou a
aplicação da denúncia espontânea para os casos de natureza tributária e, também administrativa,
determinação legal que é adequada para os casos em que houve retificação das informações
declaradas em DI (objeto da aplicação de multa de 1%):
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.651 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720809/2011-12
7

Art. 102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento
do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.

(...)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de de mercadoria
sujeita à pena de perdimento. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)

Sobre a aplicação do instituto da denúncia espontânea para afastar multas de
natureza administrativa, há precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme se depreende da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 03/07/2007
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE.
A denúncia espontânea alcança as penalidades de natureza administrativa decorrentes de
retificações de informações prestadas nas Declarações de Importação. Fundamento: § 2o
do Art. 102 do Decreto-Lei no 37/66 e Art. 138 do Código Tributário Nacional - CTN.

No presente caso, a Recorrente informou dados incorretos nas DIs, acerca de
algumas importações por ela realizadas e, por esta razão, requereu a retificação das Declarações
em questão, antes do início de qualquer procedimento de fiscalização. A despeito deste fato, não
instruiu os pedidos de retificação com documentos hábeis à correção solicitada, de modo que os
pedidos foram negados.
Não há dúvidas que a Recorrente, ao retificar a declaração de importação para incluir
a fatura comercial no 7591115612 e os produtos (NCM 3209.90.11, 459N-10100 PRIMER AZUL e
459N-11100 PRIMER PRETO), efetuou o pagamento dos impostos, multa e juros devidos,
conforme DARFs e comprovantes de pagamento, anexados ao seu pedido de retificação.
Conforme visto acima, a denúncia espontânea da infração, acompanhada do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
Ocorre que no presente caso, sem a apresentação dos documentos fiscais e contábeis solicitados
não foi possível verificar se os valores pagos estavam corretos, conforme afirmado no Parecer
Seort 05/08 que indeferiu o pedido de retificação, conforme abaixo destacado:

Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.651 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720809/2011-12
8

Portanto, entendo que não sendo possível a verificação das irregularidades
cometidas em sede do pedido de retificação, está afastada a espontaneidade e, logo, o instituto
da denúncia espontânea.

-
Aplicabilidade das multas:

Com base na premissa de que não houve denúncia espontânea, não há como
entender de modo diverso do r. acórdão, o qual destacado trecho abaixo:

“Não há de se falar em inaplicabilidade das multas, uma vez que não realizadas as
retificações solicitadas à fiscalização, por responsabilidade exclusiva da impugnante, as
mercadorias referentes aos processos de retificação 10711.003872/2007-41 e
10711.007596/2007-91 encontravam-se irregulares, sendo então cabíveis as multas.”

Pelo exposto, para as mercadorias dos processos 10711.003872/2007-41 (DI
07/0575930-4) e 10711.007596/2007- 91 (DI 07/0696815-2), voto pela manutenção de todos os
créditos lançados, ressaltando o teor do acórdão prolatado pela DRJ, que exonerou a multa
referente à intimação 040/2011.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.651 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720809/2011-12
9
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 783
DF CARF MF
Original